Tribunal: STJ
Processo: 0058572-71.2007.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722547 - AL (2024/0308226-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA DA COSTA -
AL002011
LUIZ ALBERTO DE CARVALHO BARROS FILHO - AL007530
EMBARGADO
: ELIANE MENDONÇA COSTA PEREIRA LEITE
EMBARGADO
: GIULLIANO MENDONCA COSTA PEREIRA LEITE
EMBARGADO
: LIVIA MENDONCA COSTA PEREIRA LEITE
ADVOGADOS
: DANIEL QUINTELA BRANDÃO - AL000853
HERMANN ELSON DE ALMEIDA FERREIRA - AL005681
ALDO DE SÁ CARDOSO NETO - AL007418
INTERES.
: MAURILIO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: SABRINA ARAÚJO SPÍNDOLA - AL008551
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. FALECIMENTO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE
CONCORRENCIA DE CULPAS. DANOS MORAIS MAJORADOS. DUAS
TESES DE OMISSÃO. AFASTADAS. OBSCURIDADE. PRESENTE.
MÉTODO BIFÁSICO. EXPLICADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
TESES DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
CONHECIMENTO. IMPOSSÍBILIDADE. COMPETÊNCIA. AUSENTE.
EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM
PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. AUSENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
indevido conjecturar a existência de omissão no julgado, com intuito de
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis embargos declaratórios para provocar
novo julgamento da lide.
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para
sanar obscuridade quanto ao método bifásico, aplicado pelo julgado na
majoração dos danos morais.
3. A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão
adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a
dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao
exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição
Federal.
5. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, parcialmente
acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47494572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5ed4cd73-4a6f-4142-990c-4a302fecf39f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
06/05/2025
12/05/2025
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47494572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5ed4cd73-4a6f-4142-990c-4a302fecf39f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722547 - AL (2024/0308226-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA DA COSTA -
AL002011
LUIZ ALBERTO DE CARVALHO BARROS FILHO - AL007530
EMBARGADO
: ELIANE MENDONÇA COSTA PEREIRA LEITE
EMBARGADO
: GIULLIANO MENDONCA COSTA PEREIRA LEITE
EMBARGADO
: LIVIA MENDONCA COSTA PEREIRA LEITE
ADVOGADOS
: DANIEL QUINTELA BRANDÃO - AL000853
HERMANN ELSON DE ALMEIDA FERREIRA - AL005681
ALDO DE SÁ CARDOSO NETO - AL007418
INTERES.
: MAURILIO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: SABRINA ARAÚJO SPÍNDOLA - AL008551
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. FALECIMENTO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE
CONCORRENCIA DE CULPAS. DANOS MORAIS MAJORADOS. DUAS
TESES DE OMISSÃO. AFASTADAS. OBSCURIDADE. PRESENTE.
MÉTODO BIFÁSICO. EXPLICADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
TESES DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
CONHECIMENTO. IMPOSSÍBILIDADE. COMPETÊNCIA. AUSENTE.
EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM
PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. AUSENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
indevido conjecturar a existência de omissão no julgado, com intuito de
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis embargos declaratórios para provocar
novo julgamento da lide.
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para
sanar obscuridade quanto ao método bifásico, aplicado pelo julgado na
majoração dos danos morais.
3. A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão
adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a
dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao
exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição
Federal.
5. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, parcialmente
acolhidos, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA46879540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:14:40
Código de Controle do Documento: 1e87de2c-9e44-403f-97f6-420b9932dcfd

Trata-se de
de USINA CANSANÇÃO DE SINIMBÚ S.A.
embargos de declaração
opostos a acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao
agravo interno para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
A decisão embargada entendeu por para afastar a multa imposta em decorrência da
oposição de embargos de declaração e por majorar o
indenizatório arbitrado por danos
quantum
morais, elevando-o ao valor total de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), ao qual
devem ser acrescidos juros moratórios e recairá correção monetária, ambos a partir da
publicação da presente decisão.
Nesta ocasião, a embargante aponta a existência de omissões, contradição e
obscuridade no acórdão prolatado, a saber, haveria:
omissão acercada análise individualizada das condutas O acórdão não teria
(i)
.
analisado individualmente a conduta dos agravados (Usina e Motorista), o que seria necessário
para a justa fixação do valor da indenização;
segunda omissão, por sua vez, no que tange à capacidade econômica dos
(ii)
embargantes. O acórdão não a teria considerado, especialmente, ao se ter em menta a situação de

recuperação judicial da Usina e a condição de baixa renda do motorista;
contradição em respeito à reconsideração da decisão da d. Presidência do
(iii)
Superior Tribunal de Justiça. A decisão embargada seria contraditória ao não explicitar os

fundamentos que levaram à reconsideração da decisão da d. Presidência, que havia inadmitido o
recurso especial por ausência de cotejo analítico;
obscuridade em relação aos critérios para majoração da indenização. Alega-se
(iv)
que o acórdão não teria explicitado os critérios utilizados para a majoração da indenização,
tornando a fundamentação incerta.
Alega, outrossim,
que o valor de R$ 450.000,00 é excessivo e desproporcional,
(v)
não observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de causar
enriquecimento ilícito da parte autora.
Defende
que a decisão embargada afronta princípios constitucionais, como o
(vi)
direito à indenização proporcional ao dano (art. 5o, V, CF), a dignidade da pessoa humana (art.
1o, III, CF) e a função social da propriedade (art. 170, CF).
Ao final, pede pela reforma do julgado, com a atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, além de que sejam corrigidos os vícios apontados.
Não foi oferecida impugnação, conforme a certidão de decurso de prazo, de fl. 628
(e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A embargante alega omissão acercada análise individualizada das condutas O
1.
.
acórdão não teria analisado individualmente a conduta dos agravados (Usina e Motorista), o que
seria necessário para a justa fixação do valor da indenização.
A indicação de omissão deve ser rejeitada.
O ideia de "ser necessária a individualização das condutas da Usina e do Motorista"
não tem o condão de modificar a decisão tomada, motivo pelo qual não classifica omissão
Documento eletrônico VDA46879540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:14:40
Código de Controle do Documento: 1e87de2c-9e44-403f-97f6-420b9932dcfd

juridicamente relevante. Eis que as partes foram condenadas solidariamente ao pagamento de
danos morais, em conformidade com os limites objetivos da lide.
O argumento apenas teria de ser adentrado em eventual ação de regresso, que seja
promovida entre os devedores solidários.
Ademais,
, nem se averigua ser o caso de uma estrita verificação de
obiter dictum
condutas, porque a Usina responde por
.
culpa in eligendo
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
considerar a omissão como juridicamente relevante tão somente nos casos em que o argumento
da parte embargante pudesse ter infirmado as conclusões a que chegou o acórdão - não sendo
esse, todavia, o caso dos autos.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL NA
PLANTA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ATRASO NA ENTREGA.
DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
.
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2.1. No caso, sem incorrer nos mencionados óbices, não há como averiguar,
em recurso especial, a existência de inadimplemento contratual dos
compradores, ora agravados, a fim de autorizar a retenção das chaves, assim
como afastar o dever das empresas de indenizá-los com base na exceção de
contrato não cumprido.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.614.055/SP, relator
, Quarta
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Turma, julgado em
, DJEN de
) g.n.
24/2/2025
28/2/2025

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATACAR QUESTÕES JÁ
RESOLVIDAS NA DECISÃO INTEGRATIVA. SOCIEDADE ANÔNIMA.
VENDA DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO. INGRESSO DE NOVO
ACIONISTA NO BLOCO DE CONTROLE. REALIZAÇÃO DE ACORDO
ENTRE OS ACIONISTAS DESSE GRUPO PARA A GESTÃO DA
COMPANHIA. ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA OBJETO DA
DEMANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA. JUROS DE
MORA.
SELIC.
HONORÁRIO
SUCUMBENCIAL.
SENTENÇA
PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INVERSÃO DO ÔNUS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do
CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão.
2. Os segundos embargos de declaração devem alegar erro, omissão,
obscuridade ou contradição do acórdão prolatado nos primeiros embargos,
não cabendo atacar questões já resolvidas na decisão integrativa precedente,
tampouco ressuscitar temas da decisão primitivamente embargada.
Documento eletrônico VDA46879540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:14:40
Código de Controle do Documento: 1e87de2c-9e44-403f-97f6-420b9932dcfd

3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum argumento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
(...)
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos" (EDcl nos EDcl no REsp
n. 1.837.538/SP, relator
, Terceira Turma,
Ministro MOURA RIBEIRO
julgado em
, DJEN de
) g. n.
3/12/2024
6/12/2024
Deste modo, não se verifica omissão no ponto.
A embargante aponta segunda omissão, por sua vez, no que tange à capacidade
2.

econômica dos embargantes. O acórdão não a teria considerado, especialmente, ao se ter em

menta a situação de recuperação judicial da Usina e a condição de baixa renda do motorista
Verifica-se, inclusive, que a parte alega, em sua tese "(iv)", obscuridade em relação
aos critérios para majoração da indenização. Argumenta-se que o acórdão não teria explicitado
os critérios utilizados para a majoração da indenização, tornando a fundamentação incerta.
Os pontos devem ser tratados em conjunto.
A jurisprudência consolidou-se no sentido de que o valor dos danos morais pode
ser controlado por esta Corte Superior, quando significativamente elevado ou reduzido, a ponto
de violar o princípio da proporcionalidade. É o que se dá no caso.
A propósito:
"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ÓBITO DO
PAI
DOS
RECORRIDOS.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor
fixado pelas instâncias de origem a título de compensação por danos morais,
quando arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em hipóteses de falha na
prestação de serviço médico, esta Corte Superior tem arbitrado, em regra,
valores entre 300 e 500 salários mínimos, quando ocorre a morte de familiar.
2. No caso concreto, os problemas decorrentes da falha na prestação do
serviço hospitalar, por parte do réu, levaram o pai dos agravados a óbito. Isso,
porque, de acordo com a perícia, não era possível a alta médica em paciente
que padecia de miocardiopatia hipertensiva e pneumonia, em gravíssimo
estado. Com o quadro apresentado, ainda de acordo com a perícia médica, o
paciente deveria ter sido imediatamente internado em UTI, de modo que a
percepção da alta o levou a óbito, por disfunção de múltiplos órgãos e choque
misto.
3. Não se afigura exorbitante, portanto, o montante fixado por danos morais,
no total de R$ 286.200,00 (duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais), em
favor dos filhos, ora agravados.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp n. 2.553.057
/SP, relator
, Quarta Turma, julgado em
,
de minha Relatoria
21/10/2024
DJe de
) g.n.
4/11/2024

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DANO MORAL.
VALOR. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA46879540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:14:40
Código de Controle do Documento: 1e87de2c-9e44-403f-97f6-420b9932dcfd

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar
na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso
especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo,
de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que se amolda ao presente caso.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.602.781/MG, relator,
Terceira Turma, julgado
em
Ministro HUMBERTO MARTINS
16/9/2024
, DJe de
) g.n.
18/9/2024
Consolidou-se nesta Corte Superior o entendimento acerca da utilização do método
para fixação de indenização por dano moral.
bifásico
No modelo, procede-se à análise de um valor inicial para a reparação, levando
em consideração o interesse jurídico violado e um conjunto de precedentes. Subsequentemente,
são examinadas as circunstâncias específicas do caso para determinar, de forma definitiva,
o montante da indenização.
Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO
BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido
pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em
cadastro restritivo de crédito (SPC).
2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$300,00 (trezentos
reais).
3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas
integrantes da Segunda Secção do STJ.
4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes
desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse
arbitramento.
5. Na
, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização,
primeira etapa
considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes
jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.
6. Na
, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para
segunda etapa
fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de
arbitramento equitativo pelo juiz.
7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art.
953 do CC/2002.
8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no
montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de
julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).
9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (REsp n. 1.152.541/RS, relator
, Terceira Turma, julgado em
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, DJe de
) g.n.
13/9/2011
21/9/2011

Na
, deve-se considerar o
lesado, que, neste caso, se trata
primeira etapa

bem jurídico
da própria
e, com base em um grupo de procedentes jurisprudenciais que apreciaram casos
vida

,
semelhantes, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização.
Confira-se, os seguintes julgados desta Corte Superior, em que se decide casos de
acidentes com vítima fatal, sem culpa concorrente da vítima, que ou reconhecem a
Documento eletrônico VDA46879540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:14:40
Código de Controle do Documento: 1e87de2c-9e44-403f-97f6-420b9932dcfd

proporcionalidade do arbitramento da indenização em segunda instância - casos de incidência da
Súmula 7/STJ -, ou modificam o arbitramento:
"Não é possível, em recurso especial, afastar a incidência da Súmula 7 do STJ na
hipótese de indenização por dano moral fixada em 500 (quinhentos) salários-mínimos, concedida
aos familiares da vítima, decorrente de morte em atropelamento provocado por empresa
" AgInt no AREsp n. 2.524.754/BA, relator Ministro MARCO
prestadora de serviço público.
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
24/6/2024
26/6/2024
"Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da
" - tratando-se de dois filhos e três irmãos, totalizando-se R$ 550.000,00. REsp n.
vítima falecida
1.837.195/RJ, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
;
6/10/2020
29/10/2020
"No caso, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária de
transporte público, no âmbito da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pela
vítima do atropelamento, não viola o princípio da congruência, pois, conforme consignado pelo
Tribunal de origem, 'o voto não se distanciou dos pedidos do autor, que foram: danos morais, em
valor o não inferior a 360 salários-mínimos; danos materiais e lucros cessantes, estes no valor de
uma 'pensão' de R$ 1.716,96. Dessarte, a causa de pedir refere-se aos fatos que fundamentam o
pedido (atropelamento por empresa concessionária de transporte público) e não aos artigos
." AgInt no AREsp n. 1.455.925/GO, relator Ministro
mencionados pela parte na petição inicial'
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
18/6/2019
28/6/2019
"Mostra-se de acordo com os parâmetros da jurisprudência do STJ a indenização
estabelecida no equivalente a 450 (quatrocentos e cinquenta) salários mínimos a família de
" AgRg no AREsp n. 113.612/SP, relator Ministro ANTONIO
vítima fatal de acidente de trânsito
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
1/6/2017
6/6/2017
Observa-se, assim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se
mantido hígida, em arbitrar "em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano
" AgRg no REsp n. 1.362.073/DF, relator
moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
16/6/2015
.
22/6/2015
Na fase subsequente (
), é imperativo que sejam levadas em conta as
segunda etapa
particularidades do caso, com vistas à determinação final do montante indenizatório, em
conformidade com a exigência legal de arbitramento equitativo por parte do magistrado.
Ao passo que o motorista detém, conforme alegado, baixa capacidade financeira, a
Usina de cana de açúcar, do qual era preposto ao tempo do acidente, possui alta capacidade
financeira, independentemente do fato de ter adentrado a processo de soerguimento.
Deste modo, a argumentação quanto à reduzida capacidade financeira de uma das
partes, ao passo que não pode ser desconsiderada, não pode ser o fator único ou decisivo a
orientar a segunda fase da subsunção, a qual também deve levar em conta, por outro lado, o
número de familiares atingidos (três), a reprovabilidade da conduta e a gravidade do bem
jurídico atingido.
Documento eletrônico VDA46879540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:14:40
Código de Controle do Documento: 1e87de2c-9e44-403f-97f6-420b9932dcfd

Assim, a decisão embargada culminou no cálculo do valor de R$ 450.000,00
, a ser corrigido e sobre ele recaindo juros de mora desde sua
(quatrocentos e cinquenta mil reais)
publicação. Como se verifica, o valor está dentro dos parâmetros praticados na jurisprudência e
está, inclusive, abaixo de seu teto - respeitando-se as peculiaridades do caso.
Deste modo, os embargos devem ser acolhidos no ponto, para se esclarecer
obscuridade, sem ser o caso, contudo, de emprestar-lhes efeitos infringentes.
Afastada, por iguais motivos, a tese "(v)", trazida nos aclaratórios, acerca da alegada
desproporcionalidade do
arbitrado.
quantum
A embargante argumenta pela configuração de contradição na decisão, a saber, em
3.

respeito à reconsideração da decisão da d. Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Segundo

sua tese, a decisão embargada seria contraditória ao não explicitar os fundamentos que levaram à
reconsideração da decisão da d. Presidência, que havia inadmitido o recurso especial por
ausência de cotejo analítico.
Contudo, em embargos não merecem acolhimento no ponto. A decisão embargada é
clara ao apontar o motivo pelo qual a decisão da il. Presidência carecia de reforma.
Ao passo que a decisão da il. Presidência havia averiguado a falta de impugnação
específica de um dos fundamentos do juízo prévio de admissibilidade negativo; a releitura da
peça de agravo em recurso especial demonstrou que tal fundamento havia sido, sim, impugnado.
Verifique-se (e-STJ, fl. 597):

"A decisão impugnada teve por fundamento a incidência da Súmula n.o 182
/STJ, porque o agravo em recurso especial não teria impugnado
especificamente todos os fundamentos do juízo prévio de admissibilidade,
pois teria deixado de lado a ausência de cotejo analítico. Por esse motivo,
deixou de conhecer do agravo em recurso especial
Todavia, confere-se na peça do recurso a existência de ponto específico a
combater a ausência de cotejo analítico.
Confira-se (e-STJ, fl. 529):

'Ademais, em que pese a desnecessidade no presente caso, os
agravantes ainda cumpriram com as exigências contidas no art. 1.029,
§1o, do CPC, e no art. 255 do RISTJ, ao trazerem a jurisprudência desta
Corte Superior sobre questões idênticas atinentes aos valores de
indenização por morte, com transcrição de ementas e excertos dos
referidos julgados, confrontando-os com o julgado recorrido.'

Deste modo, a decisão deve ser reformada, para o conhecimento do agravo e
consequente análise do recurso especial."

Deste modo, não há que se falar em vício.
Finque-se, inclusive, que a contradição a que alude o art. 1.022 do CPC é aquela
interna ao julgado; e não a que propõe a parte, com elementos a ele externos. A fundamentação
do acórdão prolatado é clara e precisa, de modo que não se verifica contradição em sua
exposição.
Nesse sentido: EDcl no REsp n. 2.046.349/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl nos EDcl no AgInt
8/4/2024
11/4/2024
no AREsp n. 2.593.617/SC, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/11/2024
13/11/2024
Documento eletrônico VDA46879540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:14:40
Código de Controle do Documento: 1e87de2c-9e44-403f-97f6-420b9932dcfd

4. A embargante alega que a decisão afronta princípios constitucionais, como o
direito à indenização proporcional ao dano (art. 5o, V, CF), a dignidade da pessoa humana (art.
1o, III, CF) e a função social da propriedade (art. 170, CF).
Todavia, o objetivo dos embargos de declaração é o de corrigir eventual obscuridade,
contradição, omissão ou erro material; não o de incitar pronúncia acerca de matéria nova, em
relação à qual não versou o recurso anteriormente interposto. EDcl no REsp n. 1.931.620/SP,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
3/12/2024
12/3/2025
; EDcl no AgInt no REsp n. 2.160.391/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.
7/4/2025
10/4/2025
Ademais - e especialmente relevante quanto a este ponto -, ressalta-se a
incompetência do Superior Tribunal de Justiça para se pronunciar acerca de questão
exclusivamente constitucional.
É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial, proceder à
análise de possível violação a dispositivo da Constituição Federal, mesmo que com o propósito
de prequestionamento, sob risco de invadir a competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal. AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
1/7/2024
8/7/2024
REsp n. 2.019.364/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.
26/8/2024
29/8/2024
Deste modo, a tese não pode ser conhecida.
5. Dispositivo.
Por todo exposto, conheço parcialmente dos embargos e, nessa extensão, dou-lhes
parcial provimento, tão somente para esclarecer obscuridade, sem lhes emprestar efeitos
infringentes.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46879540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:14:40
Código de Controle do Documento: 1e87de2c-9e44-403f-97f6-420b9932dcfd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.722.547 / AL
Número Registro: 2024/0308226-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001070585726
00585727120078020001
1070585726
107058572600585727120078020001
585727120078020001
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANE MENDONÇA COSTA PEREIRA LEITE
AGRAVANTE : GIULLIANO MENDONCA COSTA PEREIRA LEITE
AGRAVANTE : LIVIA MENDONCA COSTA PEREIRA LEITE
ADVOGADOS : DANIEL QUINTELA BRANDÃO - AL000853
HERMANN ELSON DE ALMEIDA FERREIRA - AL005681
ALDO DE SÁ CARDOSO NETO - AL007418
AGRAVADO
: MAURILIO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: SABRINA ARAÚJO SPÍNDOLA - AL008551
AGRAVADO
: USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA DA COSTA - AL002011
LUIZ ALBERTO DE CARVALHO BARROS FILHO - AL007530
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO
Documento eletrônico VDA47405320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 1e4ba79e-a871-44f2-8391-2f15390ac08b

JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA DA COSTA -
AL002011
LUIZ ALBERTO DE CARVALHO BARROS FILHO - AL007530
EMBARGADO : ELIANE MENDONÇA COSTA PEREIRA LEITE
EMBARGADO : GIULLIANO MENDONCA COSTA PEREIRA LEITE
EMBARGADO : LIVIA MENDONCA COSTA PEREIRA LEITE
ADVOGADOS
: DANIEL QUINTELA BRANDÃO - AL000853
HERMANN ELSON DE ALMEIDA FERREIRA - AL005681
ALDO DE SÁ CARDOSO NETO - AL007418
INTERES.
: MAURILIO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: SABRINA ARAÚJO SPÍNDOLA - AL008551
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
06/05/2025
12/05/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 1e4ba79e-a871-44f2-8391-2f15390ac08b